Tribunal: TJBA
Processo: 8000472-07.2018.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000472-07.2018.8.05.0263 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARLOS JOSE DE JESUS SANTOS Advogado(s): MOANA DELA CELA MONTEIRO PINHEIRO, ROSIMEIRE DA SILVA MOURA APELADO: MUNICIPIO DE UBAIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO SALARIAL PREVISTA EM LEI MUNICIPAL Nº 530/2016. NULIDADE DO ATO LEGISLATIVO. CONCESSÃO NOS 180 DIAS ANTERIORES AO FINAL DO MANDATO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, vinculado à área da saúde (ACS/ACE), pleiteando o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação do reajuste salarial de 10,67% instituído pela Lei Municipal nº 530/2016, bem como indenização por danos morais. A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de previsão orçamentária e afronta à Lei Complementar nº 101/2000, ao ter sido a norma sancionada dentro do período vedado. II. Questão em discussão Discute-se a validade da Lei Municipal nº 530/2016, aprovada e sancionada nos 180 dias finais do mandato do chefe do Poder Executivo local, e se tal circunstância implica sua nulidade, impossibilitando o reconhecimento do direito ao reajuste pleiteado. Questiona-se, ainda, a existência de dano moral decorrente do não pagamento da suposta verba remuneratória. III. Razões de decidir 1. A revisão remuneratória prevista na Lei Municipal nº 530/2016, embora de caráter geral, foi sancionada e publicada em 16/12/2016, ou seja, dentro do período de 180 dias que antecedem o fim do mandato do então prefeito, violando o art. 21, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 2. Nos termos da legislação de regência, é nulo de pleno direito o ato legislativo que resulte em aumento de despesa com pessoal nesse período. 3. A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido a nulidade da referida lei municipal por inconstitucionalidade formal, o que inviabiliza o deferimento do pedido de cobrança das diferenças remuneratórias. 4. Inexistindo pagamento indevido ou falha administrativa voluntária, tampouco se configura dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É nulo de pleno direito o ato legislativo que resulte em aumento de despesa com pessoal sancionado nos 180 dias anteriores ao término do mandato do titular do Poder Executivo, nos termos do art. 21, parágrafo único, da LRF. 2. A nulidade formal da lei impede o reconhecimento de direito ao pagamento de diferenças salariais com base no referido ato normativo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000472-07.2018.8.05.0263, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, Salvador, de de 2025 PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA